Tribunal: TJSP
Processo: 1021653-68.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção ou renovação da prova pericial – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido, mas sem condenação aos encargos de sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1021653-68.2015.8.26.0114; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Operador de máquina injetora – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (ombros, punho esquerdo), e perda auditiva – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de nexo causal, quanto à perda auditiva, e da inexistência de redução da capacidade laborativa quanto aos demais males – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para vistoria ao

Ementa:

Acidente do trabalho – Operador de máquina injetora – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (ombros, punho esquerdo), e perda auditiva – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de nexo causal, quanto à perda auditiva, e da inexistência de redução da capacidade laborativa quanto aos demais males – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para vistoria ao local de trabalho, oitiva de testemunhas, complementação ou renovação da prova pericial – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido, mas sem condenação aos encargos de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555080
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021653-68.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MILTON
ROSATO NETO, são apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e MARTINREA HONSEL BRASIL FUNDIÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS EM
ALUMÍNIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021653-68.2015.8.26.0114 -Voto no 14.909
2
VOTO No: 14.909
APELAÇÃO No: 1021653-68.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 8a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. BRUNA MARCHESE E SILVA
APELANTE: MILTON ROSATO NETO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
ASSISTENTE SIMPLES: MARTINREA HONSEL BRASIL FUNDIÇÃO E
COMÉRCIO DE PEÇAS EM ALUMÍNIO LTDA.
Acidente do trabalho Operador de máquina injetora Doenças
ocupacionais Males em membros superiores (ombros, punho
esquerdo), e perda auditiva Laudo pericial conclusivo no sentido
da ausência de nexo causal, quanto à perda auditiva, e da
inexistência de redução da capacidade laborativa quanto aos
demais males Desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para vistoria ao local de trabalho, oitiva de
testemunhas, complementação ou renovação da prova pericial
Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-
científico (críticas de assistente técnico)
Sentença de
improcedência mantida Recurso do autor desprovido, mas sem
condenação aos encargos de sucumbência.

A r. sentença de fls. 255/258, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Milton Rosato Neto em face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 263/269), buscando a inversão do
julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas
decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade laborativa.
Aduz que as atividades laborativas desempenhadas, e descritas na petição inicial e no
recurso de apelação, demandavam movimentos repetitivos e posições não ergonômicas, e
que os documentos juntados aos autos comprovam o adoecimento do autor em virtude de
sua atividade laboral, bem como a redução da sua capacidade para o trabalho, não tendo
mais vigor para desempenhar a mesma função. Alega que o perito afirmou que não há
incapacidade e tampouco nexo de causalidade entre a perda auditiva e a atividade de
trabalho exercida pelo apelante, de forma equivocada, uma vez que antes de sua admissão
o autor contava com audição em perfeita ordem, sem qualquer tipo de redução auditiva.
Aduz que em relação às doenças em membros superiores, o perito judicial atestou o nexo
de causalidade, na modalidade concausa, conforme conclusão e quesito número 5 (fls.
195), mas, no entanto, o experto atesta que não há incapacidade para exercer as mesmas
atividades, desde que respeitada as condições ergonômicas (fls. 196, quesito 14). Sustenta
que em laudo complementar, atestou o perito que existe a presença de riscos ergonômicos
para os membros superiores, bem como a necessidade de elevação e uso da força com os
ombros, conforme trecho do laudo pericial mencionado no recurso (fls. 266), o que
certamente teve o condão de ocasionar a incapacidade do apelante. Salienta que,
contrariamente às conclusões periciais oficiais, os médicos que fazem o tratamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021653-68.2015.8.26.0114 -Voto no 14.909
3
acompanhamento clínico do apelante são incisivos em asseverar que o mesmo não
apresenta mais condições de exercer sua atividade de ajudante geral de forma plena.
Entende não ser crível que o perito informe simplesmente em seu laudo que não há
patologias incapacitantes ou redutoras de capacidade, ante as fartas e robustas provas
documentais acostadas aos autos, mencionando que foram juntados aos autos documentos
que comprovam ser o apelante portador de patologias em atividade, que tiveram o condão
de lhe incapacitar para sua atividade originária. Destaca que a não realização de vistoria ao
local de trabalho prejudicou em demasia o autor, e que a conduta pericial judicial deve
observar os preceitos do artigo 464 do Código de Processo Civil, consistindo a prova
pericial em exame, vistoria ou avaliação. Menciona que foi admitido aos 02/10/2000,
sendo submetido a exame de admissão, e neste não constou ter o obreiro ter sido admitido
com as doenças alegadas. Destaca que o magistrado não deve majorar seu convencimento
com base apenas no laudo pericial, eis que existem outras provas nos autos, que
corroboram com as alegações iniciais, restando comprovada a redução da capacidade do
apelante, bem como o nexo causal entre suas atividades laborais e suas patologias, que
deixaram sequelas já consolidadas. Entende como prudente a conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia, bem como vistoria ao local de trabalho e oitiva
de testemunha. Aduz que desenvolveu severas sequelas decorrentes de doenças
ocupacionais, o que lhe ocasionou incapacidade permanente para o exercício de sua
profissão, uma vez que consolidadas as suas lesões, fazendo jus ao benefício de auxílio-
acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, ou ainda auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez (artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91). Requer a reforma da r.
sentença, condenando o Instituto nos pedidos formulados na petição inicial, com
deferimento de tutela de urgência, inclusive via tutela recursal, ou, caso não seja o
entendimento, requer seja o julgamento convertido em diligência, para que seja realizada
nova perícia judicial com outro perito. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões (fls.
275).
De rigor observar que a empregadora requereu a sua participação nos
autos como assistente do INSS (fls. 47/54), sendo admitida pelo Juízo singular, como
assistente simples (fls. 163).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, não há que se falar em conversão do julgamento em
diligência, para a realização de nova perícia, vistoria ao local de trabalho e oitiva de
testemunhas. A r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza
os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em
que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Logo, entendo desnecessária a designação de audiência e oitiva de
testemunhas, realização de vistoria ao local de trabalho e de nova perícia, ainda que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021653-68.2015.8.26.0114 -Voto no 14.909
4
outro perito especialista, pois, o laudo pericial, produzido por experto de confiança do
Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias,
oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a
garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo
qual, merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação ou
renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o perito
nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvidas
no tocante ao nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do laudo
pericial não é capaz de ensejar a oitiva de testemunhas, realização de vistoria ao local de
trabalho, suplementação ou realização de nova prova pericial, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou renovação, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
De rigor observar ainda que a oitiva de testemunhas em nada
contribuiria para o reconhecimento do nexo causal, e muito menos para a comprovação da
incapacidade laborativa, objeto da prova técnica. Ademais,“(...) no campo da infortunística
a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem
elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá
mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou
infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j.
27.10.2009).
Assim, entendo que não há justificativa plausível a respaldar os
pedidos do recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
No mais, a pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida a sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício
das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como operador de máquina
injetora (conforme cópias da CTPS, fls. 18, 114), que afetam os seus membros superiores
(ombros, punho esquerdo), além de perda auditiva unilateral (fls. 03). A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, e demais consectários, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), por Sindicato (fls. 21, 22, 117, 118), mas não consta notícia de concessão de
benefícios acidentários, sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de benefício
de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 24/01/2012 a 10/04/2012, número de
benefício NB 31 / 549.793.108-8 (fls. 140, 141), relativo a infarto agudo do miocárdio
(segundo consta do laudo pericial oficial, fls. 188). Consta indeferimento de pedido
administrativo de benefício de auxílio-doença previdenciário (código 31), pedido NB 31 /
610.060.422-5, a fls. 20, 119, 140, 142.
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial e complemento, de fls. 184/201 e
223/226, não vislumbrou o perito a existência de redução da capacidade laborativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021653-68.2015.8.26.0114 -Voto no 14.909
5
apresentando o exame clínico resultados dentro dos padrões da normalidade, sem
limitações funcionais, não existindo sequelas incapacitantes.
O autor narrou ao perito somente queixa atual de “dor em ombro
direito. Nega qualquer limitação em punho esquerdo. Nega qualquer sintoma de zumbidos
nos ouvidos. Nega limitações para suas atividades diárias. Refere estar melhor. Não faz
acompanhamento médico regular. Nega fisioterapia. Não está trabalhando” (fls. 189).
Constatou o experto, em exame físico de ombros, “Inspeção:
Ausência de edema. Ausência de cicatriz cirúrgica. Ausência de deformidades. Palpação:
nega dor à palpação. Mobilidade: preservada. Ausência de referências dolorosas à
mobilidade de ombros. Ausência de crepitações. Força muscular: preservada. Grau V
bilateral. Testes Especiais: Neer negativo bilateral; Jobe positivo à direita; Patte negativo
bilateral; Gerber negativo bilateral; Apley negativo bilateral; Speed negativo bilateral”
(fls. 192). O exame físico de cotovelos, punhos e mãos também não demonstrou
anormalidades, com “Inspeção: Ausência de edema. Ausência de cicatriz cirúrgica.
Ausência de deformidades, abaulamentos ou retrações. Ausência de calosidades.
Palpação: nega dor à palpação. Mobilidade: Punhos: flexão, extensão, desvio radial e
desvio ulnar preservados bilateralmente. Mãos: preservada. Amplitude de movimentos
conservada das articulações dos dedos, com pinça interdigital entre o polegar e o
indicador conservada; funcionalidade, coordenação e destreza preservadas. Cotovelos:
movimentos de flexão, extensão e prono-supinação preservados bilateralmente. Força
muscular: preservada em punhos e cotovelos. Força de preensão conservada bilateral.
Neurológico: sem alterações de sensibilidade nos territórios dos nervos, sem neuromas.
Testes Especiais: Tinel negativo bilateralmente; Phalen negativo bilateralmente; Phalen
invertido negativo bilateralmente; Durkan negativo bilateralmente; Finkelstein negativo
bilateralmente; Cozen negativo bilateralmente; Mill negativo bilateralmente; Epicondilite
Medial: negativo bilateralmente” (fls. 192/193),
Diagnosticou o experto a presença de “Tendinopatia leve do Supra-
Espinhal do ombro direito sem indícios de ruptura” (fls. 194), relatando o perito que “A
história clínica narrada relaciona-se a queixa ortopédica com início em 03/2015. A
anamnese, o exame físico pericial e os documentos apresentados confirmam as doenças.
Em razão dos sintomas, o periciando foi tratado de forma conservadora. O Exame
Pericial atual não evidenciou doença em punhos e / ou perda auditiva relacionada a PAIR.
Registro que não houve afastamento pelo INSS durante o período que laborou na Empresa
MAGAL referente ao quadro apresentado nos ombros e punhos. Afirma o autor que
solicitou afastamento pelo INSS, porém, foi indeferido. Nega qualquer mudança de função.
O único afastamento do autor foi causado por infarto agudo do miocárdio não
relacionado com o trabalho” (fls. 194).
No tocante ao nexo causal, admitiu o perito à origem ocupacional
das moléstias, relatando o experto que, “Considerando-se o histórico ocupacional e a
análise de todos os elementos constantes nos autos (exames complementares e documentos
médicos), pode-se afirmar pela existência de nexo de causalidade entre o quadro de
tendinite (etiologia multifatorial) no ombro direito / punho esquerdo com o trabalho
pretérito exercido no Empregador. Por fim, afirmo que não há dano/sequela atual
relacionada ao labor” (fls. 195).
Relatou e concluiu o perito, quanto à capacidade laborativa, que “Os
achados do exame físico não evidenciam incapacidade laborativa. Seu exame físico
pericial atual não revelou sinais de desuso (atrofias) ou limitações dos movimentos de
membros superiores. Além disto, o próprio periciando referiu que trabalhou em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021653-68.2015.8.26.0114 -Voto no 14.909
6
empresas após sua demissão junto ao Empregador Magal” (fls. 195).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que “Não há
incapacidade atualmente” (fls. 195), que “Não existe limitação funcional atual” (fls. 195),
que “Não há sequelas decorrentes de acidente de trabalho” (fls. 197), que “Não há
redução da capacidade laborativa” (fls. 198), que “Não há limitações atuais” (fls. 199),
“Não há incapacidade” (fls. 198, 199, 224), e que “Houve nexo concausa considerando a
doença em membros superiores” (fls. 195). Também em resposta a quesitos, ao ser
indagado se “O autor possui perda de audição em virtude de seu trabalho?” (fls. 10),
respondeu o perito que “Não. O quadro apresentado não tem relação com exposição ao
ruído. Fato comprovado pelo exame audiométrico e relatórios médicos” (fls. 198). E,
perguntado ao perito sobre “Qual o percentual de perda auditiva do autor?” (fls. 10),
respondeu o experto que “Leve. Não existe déficit de conversação” (fls. 198), esclarecendo
ainda o perito, também em resposta a quesito, que “A perda auditiva alegada é de etiologia
indefinida e não apresenta características compatíveis com PAIR” (fls. 199).
Também em respostas a quesitos, suplementares, o perito, ao ser
indagado se “Pode o Requerente exercer as funções originariamente executadas na
empresa Magal?” (fls. 205), esclareceu que “Sim. O Exame Pericial não constatou
incapacidade. O exame físico do autor não revelou sinais de desuso (atrofias) ou
limitações dos movimentos de membros superiores. Além disto, o próprio periciando
referiu que trabalhou em outras empresas após sua demissão junto ao Empregador
Magal” (fls. 224), esclarecendo ainda que “O autor pode desempenhar a mesma função em
condições ergonômicas adequadas. Não há redução da capacidade laborativa” (fls. 224),
e que “Não há incapacidade” (fls. 224), “Não há perda da capacidade laborativa” (fls.
224), ratificando ainda o experto que o autor não apresenta incapacidade laborativa (fls.
225), e confirmando que, “Considerando-se o histórico ocupacional e a análise de todos
os elementos constantes nos autos (exames complementares e documentos médicos), pode-
se afirmar pela existência de nexo de causalidade entre o quadro de tendinite (etiologia
multifatorial) no ombro direito/punho esquerdo com o trabalho pretérito exercido no
Empregador. Por fim, afirmo que não há dano/sequela atual relacionada ao labor” (fls.
225), e esclarecendo ainda que “Não houve vistoria técnica, em função das características
da doença e da função exercida pelo autor. (...)” (fls. 225).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, que o nexo causal não
restou caracterizado em relação à alegada perda auditiva unilateral, e que as lesões
constatadas em ombro direito não deixaram sequelas incapacitantes, não implicando assim
em redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho habitual, não sendo caso de
concessão de benefício acidentário.
De rigor observar que o perito não vislumbrou a existência de
qualquer incapacidade laborativa atual, tanto em relação aos membros superiores (ombros,
punho esquerdo), quanto à perda auditiva. Não foram encontradas limitações funcionais
incapacitantes quanto aos membros superiores, conforme exame físico realizado, não sendo
assim caso de concessão de benefício acidentário. De rigor observar ainda que a perda
auditiva unilateral mencionada na petição inicial não foi objeto de queixa ao perito, assim
como o alegado problema de punho esquerdo (fls. 189), que se apresentou sem limitações
funcionais no exame físico (fls. 192/193).
Quanto à perda auditiva, o próprio autor afirma na petição inicial
que esta é unilateral (fls. 03), portanto, sem qualquer relação com a exposição a excessivos
ruídos ocupacionais, não apresentando características compatíveis com perda auditiva
induzida por ruído ocupacional (PAIRO), como asseverado pelo perito (fls. 198, 199),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021653-68.2015.8.26.0114 -Voto no 14.909
7
descaracterizando, assim, o nexo causal. Ademais, consta da documentação médica juntada
na petição inicial que a etiologia da perda auditiva é indefinida (fls. 33), como também
observado pelo experto (fls. 198), e assegurando ainda o perito que a perda auditiva é leve,
e que a conversação não está prejudicada (fls. 199). Ainda que possível admitir que o
obreiro estivesse exposto à pressão sonora excessiva unilateral, ou sofrido acidente típico,
lesionando, por exemplo, apenas um dos ouvidos, o que, em tese, poderia justificar a
assimetria ou unilateralidade da perda auditiva, tal circunstância não foi demonstrada pela
parte, que sequer mencionou a perda auditiva no exame pericial (fls. 189).
De rigor observar também que, em relação ao mal constatado em
ombro direito do obreiro, os exames de ressonâncias magnéticas demonstram que os
tendões do autor não apresentam sinais de roturas (fls. 23, 24, 25, 120), como bem
observou o perito (fls. 194), tratando-se assim de alterações leves, corroborando os achados
do exame físico, em que o ombro direito do obreiro se apresentou sem limitações
funcionais e de movimentos (fls. 192, 195). Também não foram encontradas anomalias ou
limitações funcionais nos punhos do obreiro, como também assegurou o perito (fls.
192/193).
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser concedido
quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e permanente (auxílio-
acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a simples notícia de diagnóstico da
doença, ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento, uma vez que o que
se repara não é a doença ou a lesão, mas sim a incapacidade para o trabalho dela
decorrente.
Saliente-se, portanto, que consoante legislação acidentária, não se
indeniza a lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo de rigor que
esta promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho habitualmente exercido,
devendo assim repercutir de imediato na capacidade laborativa do obreiro, afastando-se a
possibilidade de reparação em caráter preventivo, de forma que, no caso em análise, não há
sinais de déficit laboral.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente
quanto a não comprovação do nexo causal, quanto à perda auditiva, e de inexistência de
incapacidade laboral e de limitação funcional quanto aos demais males objeto do pedido,
conforme exame físico, e não foi contrariado nenhum outro trabalho técnico (críticas de
assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não apresenta
em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de vistoria ao local de
trabalho, oitiva de testemunhas, complementação ou renovação da perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário depende
necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a lesão) e o
trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de qualquer um
desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação infortunística.
Uma vez não caracterizado o nexo casual, quanto à perda auditiva, e
inexistente a incapacidade laborativa, em relação aos demais males, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021653-68.2015.8.26.0114 -Voto no 14.909
8
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques - j.
09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação, mas
sem condenação aos encargos da sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator